Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-59.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a cartão de benefício consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão, com o efetivo depósito na conta-corrente da parte

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a cartão de benefício consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão, com o efetivo depósito na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque era ônus da instituição financeira ré provar, por perícia, a idoneidade de adesão ao contrato, mas não demonstrou interesse na sua produção, determinando a repetição de valores e fixando indenização por danos morais em R$ 2.500,00 – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 - DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos diante do baixo valor dos descontos a título de parcelas, além do usufruto do depósito na sua conta-corrente, de modo a não existir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio – Indenização, no entanto, mantida para não ensejar 'reformatio in pejus' à parte apelante – Apelação não provida.*